Tribunal: TJSP
Processo: 1020481-02.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portadora de dermatite atópica grave – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196, da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portadora de dermatite atópica grave – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196, da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Inaplicabilidade - Sentença de procedência – Reexame necessário e recurso do Estado de São Paulo desprovidos.